Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. LESÃO CORPORAL. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA OU CONDUÇÃO DE ANIMAIS. ELEMENTOS INDICIÁRIOS APONTANDO PARA LESÃO CORPORAL NA MODALIDADE CULPOSA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUIZADO ESPECIAL EM FAVOR DA VARA CRIMINAL COMUM. INVIABILIDADE.

1. Se os elementos indiciários até então colhidos não indicam qualquer intenção do dono do pitbull em provocar o ataque do animal ao cavalo em que a vítima estava, mostra-se prematura a decisão do juiz do Juizado Especial que declinou da competência em favor da Vara Criminal Comum, sob alegação de que se trata de lesão corporal dolosa.

2. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado.